Tribunal: TJBA
Processo: 8026609-63.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026609-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: NILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR e outros Advogado(s): NILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CAMAÇARI-BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA E PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA. PARECER MINSTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus, com pleito liminar, impetrado por Nilson Santos da Silva Júnior, Advogado, em favor de Rodolfo Silva Gomes, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaçari, Dr. André Gomma de Azevedo. 2. Na hipótese a ofendida requereu medidas protetivas de urgência em juízo diante de possível violência praticada pelo acusado no dia 25.02.2019. 3. Da detida leitura do caderno processual, o juízo de origem determinou algumas medidas cautelares de urgência: a) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros de distância; b) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar a Rua da Caixa D ́Água, Bairro Camaçari de Dentro, neste Município; 4. As medidas protetivas ostentam caráter de urgência e, por isso, trazem em si as características de provisoriedade e acessoriedade, devendo vigorar apenas enquanto persistirem os motivos que as ensejaram. Desse modo, a menos que sobrevenham fatos novos modificadores do cenário em que se encontra a ofendida, devem ser mantidas as medidas protetivas deferidas em seu favor. O decurso do tempo, por si só, não pode levar à presunção quanto à desnecessidade da proteção requerida. 5. Quanto a algação de que o Paciente vem cumprindo integralmente as medidas, trata-se de comportamento mínimo, sobretudo se considerada a possibilidade de incursão na figura típica do art. 24-A da Lei nº 11.340/06. Ademais, justamente por influir positivamente no desenvolvimento da ofendida e no comportamento do Paciente é que deve vigorar mais tempo. 6. Impende destacar, também, que a medida protetiva, por ser autônoma e satisfativa, não possui natureza cautelar, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal, mas sim proteger direitos fundamentais da ofendida, evitando a continuidade da violência por parte do ofensor, devendo viger enquanto perdurar a necessidade de proteção à ofendida. 7. Comprovada a persistência dos requisitos legitimadores das medidas protetivas, inviável o acolhimento do pleito de revogação. Sopesando-se a impossibilidade de duração ad eternum das medidas protetivas e a inviabilidade de revogação precoce, mostra-se consentânea a delimitação de prazo de noventa dias para a reavaliação dos requisitos da necessidade-atualidade, a ser realizada pelo juízo singular, não sem antes ouvir a ofendida, sem prejuízo de estudo por equipe multidisciplinar. 8. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Rômulo de Andrade Moreira, pela denegação da ordem. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA, com recomendação que o magistrado a quo acerca da necessidade de reavaliação das medidas no prazo de 90 dias, não sem antes ouvir a ofendida e sem prejuízo de estudo por equipe multidisciplinar. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026609-63.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante NILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR, Advogado, em favor de RODOLFO SILVA GOMES, e como Impetrado o M.M. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04